Tribunal: TJMT
Processo: 1024686-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024686-74.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO - CPF: 783.951.439-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como o valor da condenação é muito baixo, os honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para ambas as partes, e a divisão desse pagamento, de acordo com percentual fixado na sentença para cada parte, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, §3o do CPC, de modo que deve a sentença hostilizada ser retificada nesse ponto, sendo cabível a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024686-74.2024.8.11.0015

APELANTE:

ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO

APELADA:

APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Indenização, ajuizada em desfavor de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 425,32 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data da consumação da citação; bem como declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato ou da relação obrigacional, que originou o lançamento de débito em folha de pagamento e, por arrastamento, determinou que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento do requerente, sob pena de arbitramento de multa, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 25% das custas processuais e a requerida com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, determinou o juízo que o requerente, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, inicialmente, em suas razões que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos ensejadores para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora
).

Alega que “
o dano moral, por si só, se configura quando da ocorrência de descontos mensais de empréstimo ou cartão de crédito não contratados, não se exigindo, dessa forma, a prova do prejuízo, eis que é patente a conduta ilícita do Recorrido
(sic).

Pontua que
“desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido pela parte autora, porquanto em se tratando de desconto indevido, in re ipsa, o dano moral decorrente da supressão de valores em benefício previdenciário, dispensando prova objetiva de qualquer prejuízo, o qual se presume e decorre do próprio fato e da experiência comum” (sic)
.

Aponta que
“o abalo psicológico sofrido pela vítima e a ofensa à dignidade da pessoa humana por ter seu nome e imagem usados indevidamente são presumidos, vez que o aposentado e pensionista sobrevive com os parcos valores recebidos a título de proventos, bem como pela perda do tempo útil do consumidor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, para condenar o apelado ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 278243381).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em síntese que “
a parte autora se equivoca ou falta com a verdade quando afirma em sua inicial que desconhece por completo o contrato celebrado entre as partes” (sic).

E complementa que “
por este documento, a parte apelada, ciente dos seus termos, aceita a associação e autoriza que o valor seja descontado diretamente em seu benefício previdenciário para adimplemento da mensalidade associativa devida à instituição” (sic).

Assevera que “
não há como condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral de forma presumida, porquanto inexiste violação da honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta à associação
” (sic).

Aponta que “
o pedido de repetição de indébito não merece prosperar, vez que não houve qualquer má-fé da parte apelada, e caso não for este entendimento, requer que o pedido de restituição seja limitado ao valor da parcela descontada, na sua forma simples”
(sic).

A par disso, pugna pelo desprovimento do recurso, afastando-se, assim, a aplicação dos danos morais e materiais ao presente caso, e caso eventualmente entendam pela fixação do dano moral pleiteado, requer sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo ao final, pela manutenção dos encargos sucumbenciais arbitrados na sentença (Id. 278243385).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 278243359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do periculum in mora e o fumus boni iuris ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.”
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).” (N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. P
RELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

- O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual, não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANTONINHO ALGEMIRO PINHEIRO
ajuizou a presente ação em desfavor da
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, alegando, em síntese, que jamais firmou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito em sua folha de pagamento, que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais.

Defendeu a configuração de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro.

Postulou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e de condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais e repetição do indébito.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 425,32 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescida dos consectários legais, bem como, declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato ou da relação obrigacional que originou o lançamento de débito em folha de pagamento e determinou que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento do requerente, sob pena de arbitramento de multa, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte apelante recorre com o presente apelo, insurgindo apenas com relação ao dano moral, sob o argumento de que houve ato ilícito passível de indenização, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora ao tentar resolver o problema criado pela associação, ora apelada, referente à cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – C
OBRANÇA NA APOSENTADORIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– AUSENTES OS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário e tendo em vista o reconhecimento da inexistência do débito, deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385861720228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, logo, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença ser retificada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, embora tenha havido a condenação da parte requerida em danos materiais (R$ 425,32), esse valor é muito baixo e não remunera de forma digna o trabalho do causídico da parte adversa, portanto, os honorários merecem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.422,72).

Considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, devendo o autor arcar com o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) e a requerida com os 75% remanescentes, contudo, os honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para ambas as partes, e a divisão desse pagamento, de acordo com percentual fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, de ofício, retifico parcialmente a sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para ambas as partes, e a divisão desse pagamento, de acordo com percentual fixado na sentença para cada parte, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade do pagamento quanto a ela, na forma do art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025